Tribunal: TJDFT
Processo: 0710267-10.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CAESB. CONTA DE ÁGUA. PROTESTO INDEVIDO. FATURA PAGA. DANO MORAL “IN RE IPSA”. “QUANTUM”. REDUÇÃO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso Inominado interposto pela ré/recorrente em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a indenizar o autor/recorrido em R$5.000,00 a título de danos morais em decorrência de protesto indevido em seu nome.
3. Em razões recursais, defende a recorrente que não cabe indenização por danos morais ao caso uma vez que o recorrido não juntou provas do suposto dano suportado, bem como não comprovou que residia em endereço diverso da notificação prévia. Ressalta, ainda, que o valor fixado é exorbitante e desproporcional às circunstâncias do caso. Requer o provimento do recurso para minorar o valor fixado.
4. Em sede de contrarrazões, o recorrido reafirma os fatos narrados aptos a ensejar reparação civil, bem como aduz que o recurso apresentado é meramente protelatório, requerendo condenação em multa por litigância de má-fé.
5. Inicialmente, antes de adentrar as questões de mérito, destaca-se que as contrarrazões apresentadas pelo recorrido (ID 50187313) são tempestivas, apesar da certificação feita na primeira instância (ID 50187317), uma vez que a intimação do recorrido se deu em 28/07/2023 (ID 50187316), data em que a petição já havia sido apresentada, qual seja 21/07/2023 (ID 50187311).
6. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14). De início insta salientar que a recorrente responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência da defeituosa prestação do serviço (Código de Defesa do Consumidor, art. 14, "caput").
7. O protesto indevido de título, conforme restou comprovado nos autos, caracteriza falha do serviço passível de reparação, por dano moral, que se dá “in re ipsa”. (STJ, REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI e AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).
8. Em relação ao "quantum", por sua vez, é de se entender pelo pleito recursal de minoração do valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) para R$ 2.000,00, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido, além de ser suficiente a amenizar o desgaste emocional presumido na espécie, sem proporcionar enriquecimento indevido, a par de sinalizar à empresa a necessidade de maior diligência no desempenho de sua atividade, conforme precedentes desta Turma em casos análogos, respeitada a peculiaridade de cada caso.
9. Litigância de má-fé. Não há elementos no processo que indiquem a incidência de qualquer das hipóteses constantes do art. 80 do CPC. A configuração de litigância de má-fé pressupõe a demonstração de que a parte atua de forma desleal, utilizando-se de artifícios para alcançar objetivo ilegal, falsear a verdade dos fatos ou protelar o resultado do processo, circunstâncias que não restaram demonstradas no caso em exame. O ato de acionar o Poder Judiciário em busca de direito que a parte acredita ter, dentro do direito de petição a todos assegurado constitucionalmente, não configura por si só má-fé

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença e reduzir a indenização por danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), respeitados os critérios de correção fixados na sentença.

11. Sem custas e sem honorários, nos termos da Lei no 9.099/95.